Tribunal: TCU
Processo: 031.497/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Reformas deferidas em favor de Vladimir de Oliveira, Marconi Ferreira de Lima, Romeu Fausto da Rocha, Amadeu Camelo de Mendonça e Maria Jose de Azeredo Souza, e de alterações de reformas deferidas em favor Jose Vicente da Silva, Jaimisson Pereira de Souza e Altamiro Laurentino Gomes pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha junto ao Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reformas deferidas em favor de Vladimir de Oliveira, Marconi Ferreira de Lima, Romeu Fausto da Rocha, Amadeu Camelo de Mendonça e Maria Jose de Azeredo Souza, além das alterações de reforma deferidas em favor DE Jose Vicente da Silva, Jaimisson Pereira de Souza e Altamiro Laurentino Gomes, pelo Serviço de Inativos e Pensionistas junto ao Comando da Marinha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos iniciais de reforma em favor de Vladimir de Oliveira (à Peça 2 sob o no 51668/2019), Marconi Ferreira de Lima (à Peça 3 sob o no 52465/2019), Romeu Fausto da Rocha (à Peça 8 sob o no 75528/2019), Amadeu Camelo de Mendonça (à Peça 9 sob o no 75538/2019) e Maria Jose de Azeredo Souza (à Peça 11 sob o no 76241/2019), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. considerar ilegais os atos de alteração da reforma em favor de Jose Vicente da Silva (à Peça 5 sob o no 72912/2019), Jaimisson Pereira de Souza (à Peça 7 sob o no 73941/2019), e Altamiro Laurentino Gomes (à Peça 10 sob o no 75863/2019, negando-lhes os respectivos registros; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Serviço de Inativos e Pensionistas junto ao Comando da Marinha adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados indicados no item 9.2 deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe, se for o caso, a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos das aludidas alterações de reforma indicadas no item 9.2 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que sejam submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.5. fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.5.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Serviço de Inativos e Pensionistas junto ao Comando da Marinha, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.5.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.